Tribunal: TJMT
Processo: 1004958-37.2022.8.11.0041
Órgão julgador: DEOSDETE CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-05-27
Data de publicação: 2025-06-17

Ementa:
DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. ICMS. DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA. CONSUMIDOR FINAL NÃO CONTRIBUINTE. LEI COMPLEMENTAR No 190/2022. ANTERIORIDADE NONAGESIMAL. INEXIGIBILIDADE DO TRIBUTO ANTES DE 05/04/2022. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível contra sentença que denegou a segurança em mandado impetrado para afastar a exigibilidade do diferencial de alíquota do ICMS (DIFAL) sobre operações interestaduais destinadas a consumidor final não contribuinte, realizadas no exercício de 2022, com fundamento na inobservância dos princípios constitucionais da anterioridade anual e nonagesimal, em face da publicação da LC no 190/2022 em 05/01/2022.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) determinar se a exigência do ICMS-DIFAL entre 05/01/2022 e 04/04/2022, com base na LC no 190/2022, é constitucional à luz da anterioridade nonagesimal; (ii) estabelecer se há necessidade de observância também da anterioridade anual para validade da cobrança do DIFAL no exercício de 2022.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A Lei Complementar no 190/2022, publicada em 05/01/2022, condiciona expressamente sua eficácia à observância da anterioridade nonagesimal, conforme art. 3o e art. 150, III, "c", da CF/1988.
4. O Supremo Tribunal Federal, ao julgar as ADIs 7066, 7070 e 7078, firmou entendimento vinculante de que a LC no 190/2022 não institui nem majora tributo, limitando-se a regulamentar a repartição da arrecadação do ICMS-DIFAL, razão pela qual não se sujeita à anterioridade anual.
5. A cobrança do ICMS-DIFAL antes de 05/04/2022, por não respeitar o prazo de 90 dias da publicação da LC no 190/2022, é ilegal, conforme entendimento consolidado pelo STF e reiterado por precedentes do TJMT.
6. Não subsiste fundamento para afastar a exigibilidade do tributo durante todo o exercício de 2022, pois não há inovação tributária que justifique a aplicação da anterioridade anual.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso parcialmente provido.
Tese de julgamento:
1. A exigência do ICMS-DIFAL nas operações interestaduais destinadas a consumidor final não contribuinte, com base na LC no 190/2022, somente é válida a partir de 05/04/2022, em respeito à anterioridade nonagesimal.
2. A LC no 190/2022 não institui nem majora tributo, mas apenas regula a repartição da arrecadação do ICMS, sendo inaplicável a anterioridade anual.
3. É ilegal a cobrança do ICMS-DIFAL realizada entre 05/01/2022 e 04/04/2022, período anterior à implementação da vigência da LC no 190/2022.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 150, III, "b" e "c"; CF/1988, art. 5o, LXIX; LC no 190/2022, art. 3o.
Jurisprudência relevante citada: STF, ADIs 7066, 7070 e 7078; STF, ADI 5469, rel. Min. Dias Toffoli, j. 24.02.2021; STF, Tema 1093; TJMT, Emb. Decl. n. 1001807-97.2021.8.11.0041, rel. Des.a Maria Aparecida Ribeiro, j. 05.03.2025; TJMT, Emb. Decl. n. 1029798-14.2022.8.11.0041, rel. Des. Edson Dias Reis, j. 18.03.2025.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1004958-37.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ICMS/Importação]
Relator:
Des(a). DEOSDETE CRUZ JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA - CNPJ: 58.295.213/0001-78 (APELANTE), JULIO CESAR GOULART LANES - CPF: 732.628.030-49 (ADVOGADO), ILMO. SR. SECRETÁRIO ADJUNTO DA RECEITA PÚBLICA DA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DO GOVERNO DO MATO GROSSO (APELADO), SUPERINTENDENTE DE FISCALIZAÇÃO DA SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DE MATO GROSSO (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE PROVERAM PARCIALMENTE O RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR DEOSDETE CRUZ JÚNIOR, 1o VOGAL EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA E 2a VOGAL EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO.

E M E N T A

DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. ICMS. DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA. CONSUMIDOR FINAL NÃO CONTRIBUINTE. LEI COMPLEMENTAR No 190/2022. ANTERIORIDADE NONAGESIMAL. INEXIGIBILIDADE DO TRIBUTO ANTES DE 05/04/2022. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível contra sentença que denegou a segurança em mandado impetrado para afastar a exigibilidade do diferencial de alíquota do ICMS (DIFAL) sobre operações interestaduais destinadas a consumidor final não contribuinte, realizadas no exercício de 2022, com fundamento na inobservância dos princípios constitucionais da anterioridade anual e nonagesimal, em face da publicação da LC no 190/2022 em 05/01/2022.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) determinar se a exigência do ICMS-DIFAL entre 05/01/2022 e 04/04/2022, com base na LC no 190/2022, é constitucional à luz da anterioridade nonagesimal; (ii) estabelecer se há necessidade de observância também da anterioridade anual para validade da cobrança do DIFAL no exercício de 2022.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A Lei Complementar no 190/2022, publicada em 05/01/2022, condiciona expressamente sua eficácia à observância da anterioridade nonagesimal, conforme art. 3o e art. 150, III, "c", da CF/1988.

4.

O Supremo Tribunal Federal, ao julgar as ADIs 7066, 7070 e 7078, firmou entendimento vinculante de que a LC no 190/2022 não institui nem majora tributo, limitando-se a regulamentar a repartição da arrecadação do ICMS-DIFAL, razão pela qual não se sujeita à anterioridade anual.

5.

A cobrança do ICMS-DIFAL antes de 05/04/2022, por não respeitar o prazo de 90 dias da publicação da LC no 190/2022, é ilegal, conforme entendimento consolidado pelo STF e reiterado por precedentes do TJMT.

6.

Não subsiste fundamento para afastar a exigibilidade do tributo durante todo o exercício de 2022, pois não há inovação tributária que justifique a aplicação da anterioridade anual.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1.

A exigência do ICMS-DIFAL nas operações interestaduais destinadas a consumidor final não contribuinte, com base na LC no 190/2022, somente é válida a partir de 05/04/2022, em respeito à anterioridade nonagesimal.

2.

A LC no 190/2022 não institui nem majora tributo, mas apenas regula a repartição da arrecadação do ICMS, sendo inaplicável a anterioridade anual.

3.

É ilegal a cobrança do ICMS-DIFAL realizada entre 05/01/2022 e 04/04/2022, período anterior à implementação da vigência da LC no 190/2022.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de recurso de apelação cível interposto por
PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA
.
contra sentença proferida pelo juízo da 5a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá/MT, que denegou a segurança pleiteada, nos autos do mandado de segurança impetrado com o objetivo de obstar a exigibilidade do diferencial de alíquota do ICMS (DIFAL) incidente sobre operações interestaduais realizadas com consumidores finais não contribuintes, especialmente no exercício de 2022, com fundamento na inobservância dos princípios constitucionais da anterioridade anual (art. 150, III, "b", CF/88) e nonagesimal (art. 150, III, "c", CF/88).

A impetração originária visou impedir a cobrança do referido tributo, argumentando que a exigência em 2022, à míngua do cumprimento dos requisitos de vigência estabelecidos pelo próprio art. 3o da Lei Complementar no 190/2022, vulneraria garantias fundamentais do contribuinte, tese amparada, segundo sustentado, no entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do
Tema 1093
, bem como na
ADI 5469
.

A petição inicial foi inicialmente indeferida liminarmente, por entender o magistrado de primeiro grau ausente direito líquido e certo. Interposto recurso de apelação, por decisão unipessoal do saudoso Desembargador Luiz Carlos da Costa, deu provimento à apelação para cassar a sentença extintiva e determinar o regular prosseguimento da ação. (Id. 143007711).

Retornados os autos à origem, foram prestadas as informações pela autoridade apontada como coatora e, após manifestação ministerial, sobreveio nova sentença, agora de mérito, DENEGANDO a segurança sob o fundamento de que a Lei Complementar no 190/2022 não teria instituído ou majorado tributo, mas apenas regulado matéria já existente, razão pela qual seria desnecessária a observância da anterioridade anual e bastaria a anterioridade nonagesimal. (Id. 270919383).

Irresignada, a impetrante renovou a insurgência, alegando, em síntese, que a sentença recorrida incorreu em error in judicando ao não reconhecer que o DIFAL, após a declaração de inconstitucionalidade das cláusulas do Convênio ICMS 93/2015 pelo STF, somente poderia ser validamente exigido mediante observância cumulativa das anterioridades nonagesimal e anual, conforme determinado no próprio art. 3o da LC no 190/2022, bem como em razão dos precedentes do Supremo Tribunal Federal que modulam os efeitos da decisão no Tema 1093 para fatos geradores posteriores a 01.01.2022. (Id. 270919389).

O Estado de Mato Grosso, por sua Procuradoria-Geral, apresentou contrarrazões, defendendo a higidez da cobrança do DIFAL a partir de 5 de abril de 2022, com base no entendimento firmado nas ADIs 7066, 7070 e 7078, segundo o qual a LC no 190/2022 estaria sujeita apenas à anterioridade nonagesimal.

Recurso tempestivo (Id. 270919392). Sem preparo por força de lei. (Id. 272567393).

Convocada a manifestar nos autos, a douta Procuradoria-geral de Justiça, neste ato representado pelo ilustre Procurador de Justiça Dr. José Zuqueti, opinou pelo desprovimento do recurso, em linha com os fundamentos expendidos na sentença, ressaltando a ausência de inovação na ordem tributária promovida pela LC 190/2022, por não instituir nova exação nem majorar tributo, mas tão somente disciplinar sua repartição. (Id. 2845623650).

Após, vieram-me conclusos por distribuição regimental.

É o relatório.

Prossegue-se à análise da matéria devolvida.

V O T O R E L A T O R

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA
.
contra sentença proferida pelo Juízo da 5a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá/MT, que, nos autos de
mandado de segurança com pedido liminar
, denegou a ordem impetrada, sob o fundamento de que a exigência do ICMS diferencial de alíquota (DIFAL), com base na Lei Complementar no 190/2022, estaria revestida de legalidade, exigindo-se apenas a observância do princípio da anterioridade nonagesimal.

A impetrante sustenta, em síntese, que a cobrança do DIFAL no exercício de 2022, especialmente antes de decorrido o prazo de anterioridade anual, revela-se inconstitucional, porquanto a LC 190/2022 somente foi publicada em 5 de janeiro daquele ano. Sustenta, ainda, que o novo regime normativo introduzido pela referida lei complementar alterou substancialmente o arcabouço da sujeição ativa e da repartição da receita tributária, sendo de rigor, assim, a aplicação conjugada das anterioridades nonagesimal e anual (art. 150, III, "b" e "c", da CF/88). Requer, com isso, o reconhecimento da inexigibilidade do tributo em relação às operações interestaduais destinadas a consumidores finais não contribuintes do ICMS realizadas até 31/12/2022.

O mandado de segurança foi impetrado em
15/02/2022
, ou seja, antes de decorrido o prazo de 90 dias da publicação da LC 190/2022, o que revela desde logo a pertinência temporal da discussão, à luz do marco fixado pelo art. 3o da própria lei complementar.

A controvérsia em apreço, como é cediço, vem sendo objeto de intensos debates jurisprudenciais, especialmente após o julgamento do
Tema 1093
e da
ADI 5469
, nos quais o Supremo Tribunal Federal reconheceu a inconstitucionalidade formal das cláusulas do Convênio ICMS n. 93/2015, por ausência de lei complementar que disciplinasse normas gerais atinentes à cobrança do DIFAL, conforme exigência introduzida pela Emenda Constitucional n. 87/2015. Naquela ocasião, a Suprema Corte modulou os efeitos da decisão para permitir a exigência do tributo até 31/12/2021, ressalvando apenas os contribuintes que tenham ajuizado ações até
24/02/2021
.

Superado esse marco, sobreveio a
Lei Complementar no 190/2022
, publicada em
05 de janeiro de 2022
,
com previsão expressa, em seu artigo 3o, de que sua vigência estaria condicionada ao disposto na alínea “c” do inciso III do artigo 150 da Constituição Federal, ou seja, à
anterioridade nonagesimal
.

Posteriormente, no julgamento das
ADIs 7066, 7070 e 7078
, o Supremo Tribunal Federal firmou, com efeitos vinculantes, o entendimento de que a LC 190/2022
não instituiu nem majorou tributo
, mas apenas
disciplinou a repartição da arrecadação entre os entes federativos
,
razão pela qual

não se sujeita à anterioridade anual
, mas tão somente à
anterioridade nonagesimal
.

Com isso, estabeleceu-se que a produção de efeitos da referida norma se dá
a partir de 05 de abril de 2022
,
sendo legítima, portanto, a cobrança do ICMS-DIFAL
apenas a partir dessa data
. Essa compreensão foi reiterada, de forma expressa, por diversas decisões deste Egrégio Tribunal de Justiça, como se verifica nos seguintes julgados:

“A LC no 190/2022 não institui nem majora tributo, mas apenas regulamenta a repartição da arrecadação do ICMS-DIFAL, razão pela qual se submete apenas à anterioridade nonagesimal, produzindo efeitos 90 dias após sua publicação.” (TJMT, Emb. Decl. n. 1001807-97.2021.8.11.0041, rel. Des.a Maria Aparecida Ribeiro, j. 05.03.2025).

“Reconhecida a ilegalidade da cobrança do ICMS-DIFAL nas operações de comercialização e prestações interestaduais destinadas ao consumidor final não contribuinte do imposto antes do prazo previsto no artigo 3o da LC no 190/2022.” (TJMT, Emb. Decl. n. 1029798-14.2022.8.11.0041, rel. Des. Edson Dias Reis, j. 18.03.2025).

Na hipótese dos autos, verifica-se que a exigência do tributo pela autoridade coatora ocorreu
antes de 05/04/2022
, isto é,
dentro do prazo de 90 dias contados da publicação da LC 190/2022
,
sendo, portanto, manifestamente ilegal, à luz do entendimento vinculante do Supremo Tribunal Federal.

Por outro lado, não subsiste razão para declarar a ilegalidade da cobrança
durante todo o exercício de 2022
, como pretende a impetrante. Tal tese — fundada na necessidade de observância cumulativa da anterioridade anual e nonagesimal — encontra-se superada pela jurisprudência vinculante consolidada, que afasta a incidência da anterioridade anual quando não há majoração ou instituição de nova exação, mas tão somente reorganização da competência tributária ativa e da repartição do produto arrecadado.

Não se pode ignorar, ademais, que
não há determinação de suspensão nacional dos feitos
que tratam da matéria, em razão do reconhecimento da repercussão geral no
Tema 1.266
, conforme já decidido por esta Corte.

Diante disso, impõe-se a
reforma parcial da sentença
para reconhecer a
inexigibilidade do ICMS-DIFAL relativamente às operações realizadas entre 05 de janeiro de 2022 e 04 de abril de 2022
,
período em que não se encontrava implementada a condição de vigência imposta pela própria LC 190/2022.

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso, porque ultrapassado os requisitos de admissibilidade e, no mérito, dou
PARCIAL PROVIMENTO ao recurso de apelação
, para reformar a sentença e, por conseguinte,
conceder parcialmente a segurança
, a fim de
afastar a exigibilidade do ICMS-DIFAL nas operações interestaduais destinadas a consumidor final não contribuinte, realizadas entre 05 de janeiro e 04 de abril de 2022
, nos termos do art. 5o, inciso LXIX, da Constituição Federal, com respaldo no art. 3o da LC no 190/2022 e na jurisprudência vinculante do Supremo Tribunal Federal (ADIs 7066, 7070 e 7078).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/05/2025